Tribunal: TJSP
Processo: 2256929-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - Pretensão de obtenção de tutela de urgência para não inserção do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito - Requisitos do art. 300, do CPC (probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) não demonstrados - Impossibilidade de se suspender os direitos do credor - Recorrente que não aponta o valor incontroverso

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - Pretensão de obtenção de tutela de urgência para não inserção do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito - Requisitos do art. 300, do CPC (probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) não demonstrados - Impossibilidade de se suspender os direitos do credor - Recorrente que não aponta o valor incontroverso da dívida, mesmo da parte vencida para pagamento - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.